Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória (ID 60990825 dos autos originários), proferida em sede de ação de indenização por dano material ajuizada por NELSON FRANCISCO DE CASTRO, que rejeitou as preliminares suscitadas e a prejudicial de mérito, nos seguintes termos: Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, pois os rendimentos líquidos do autor não chegam a quatro mil reais, o que no Distrito Federal, em que o custo de vida é bastante elevado, está longe de ser considerado um valor que reflita um bom padrão de vida. No tocante à alegada incompetência absoluta da justiça estadual, por haver necessidade de inclusão da União no polo passivo, entendo que a competência pela gestão das contas do PASEP é do réu. Assim, eventuais saques indevidos, assim como erro na atualização monetária dos valores depositados são de responsabilidade exclusiva do banco, não havendo que se falar na inclusão da União no polo passivo.Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em suas razões recursais (ID 16226193), o banco agravante demonstra irresignação quanto à rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, de sua ilegitimidade passiva ad causam e da inadmissão do chamamento ao processo União. Alega a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, razão pela qual requer a remessa dos autos à Justiça Federal. Insurge-se, ainda, quanto a pertinente aplicação analógica da Súmula 77 do STJ, que prevê a ilegitimidade do agente administrador para responder por ações relativas ao Fundo. Requer, a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e o processamento dos autos de no 0701207-63.2020.8.07.0020, e no mérito, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante. Preparo acostado (ID 16226194). É o breve relatório. Decido. O presente recurso deve ser parcialmente conhecido, visto que as hipóteses de cabimento do agravo, elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Dito isso, entendo que não é aplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois a matéria atinente às condições da ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo a parte agravante, de modo que não encontra-se preenchido o pressuposto para mitigação consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Assim, conheço do presente recurso somente no que concerne à inadmissão do pedido de chamamento ao processo da União, ante a previsão contida no inciso IX do art. 1.015 do Diploma Processual Civil e no que concerne à prejudicial de mérito suscitada. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Apesar das alegações despendidas, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, constata-se que a causa de pedir da demanda principal diz respeito à suposta má administração dos valores existentes no tocante à atualização monetária de valores depositados na conta vinculada ao PASEP da autora/agravada. Com efeito, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Nesse cenário, e em uma análise perfunctória, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos. Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado do agravante/réu. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interposto e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.